Tribunal: CARF
Processo: 10280.720026/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720026/2010-11
ACÓRDÃO
1001-004.036 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
RELIMINAR DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF se constitui em mero
instrumento de controle criado pela Administração Tributária e
irregularidades em sua emissão, alteração ou prorrogação não são motivos
suficientes para se anular o lançamento, bem como não acarreta nulidade
do lançamento a ciência do auto de infração após o prazo de validade do
MPF.
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. NÃO VERIFICADO.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o
que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL, PIS e COFINS Dada a íntima relação de
causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 11 CARF. Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.036 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720026/2010-11
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-70.052 (fls. 143) que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário lançado por meio de autos de
infração lavrados em 11/01/2010, relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de
R$ 854.622,88, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor de R$ 382.939,78,
acrescidos de juros de mora e multa de ofício de 112,50%, consolidados na emissão.
De acordo com a Fiscalização, foi constatada a insuficiência de recolhimento ou de
declaração do imposto devido, apurado pelo confronto dos dados escriturados com os declarados
e recolhimentos efetuados. Aduz que os valores informados em DIPJ estavam superiores aos
informados em DCTF.
O sujeito passivo foi intimado pelo Termo de Início de Procedimento Fiscal a prestar
os esclarecimentos necessários quanto à ocorrência constatada, bem como da apresentação de
Livros Diário e Razão ou Caixa, Registro de Saídas, Apuração de ICMS e Notas Fiscais.
Em seguimento, a fiscalização elaborou demonstrativo de diferenças apuradas e
reintimou o contribuinte, através do Termo de Ciência e Continuação do Procedimento Fiscal, a
justificá-las, bem como informasse se houve compensação de débitos. A fiscalizada não se
manifestou.
Em decorrência foram lavrados os autos de infração pela falta de
recolhimento/declaração com os dados constantes do demonstrativo, depois de deduzido os
valores retidos na fonte, conforme relatórios de Declaração da DIRF.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.036 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720026/2010-11
3
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Os fatos ocorridos, com todas as circunstâncias descritas, acompanhados de
documentação comprobatória, demonstrativos de cálculo e dos respectivos
fundamentos legais do débito, discriminados de forma clara e sistematizada no
Auto de Infração e demais anexos, propiciando ao contribuinte informações e
esclarecimentos
acerca
da
infração
cometida,
consubstanciam-se
em
pressupostos suficientes para a exigência fiscal e, conseqüentemente, não ocorre
violação da ampla defesa e do contraditório.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DÉBITO NÃO DECLARADO EM DCTF.
Cabe lançamento de ofício do Imposto de Renda Pessoa Jurídica apurado o qual
não foi recolhido nem declarado em DCTF.
PROVAS DOCUMENTAIS. APRESENTAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO.
O Decreto n° 70.235/72 que regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito
federal determina que os documentos que instrui a impugnação devem ser
apresentados conjuntamente com a mesma, precluindo o direito do interessado
fazê-lo em outro momento processual, salvo comprovação da ocorrência de
estritas hipóteses previstas no parágrafo 4o do art. 16 do referido Decreto.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. CSLL.
Por terem suporte fático comum, aplica-se a mesma decisão às exigências
decorrentes ou reflexas dos fatos apurados para o lançamento de IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi intimada em 15/09/2017 (fls. 150) e apresentou recurso
voluntário em 13/10/2017 para IRPJ (fls. 164 a 198); CSLL (fls. 199 a 234) sustentando, em síntese:
i) erro de escrituração; ii) improcedência dos valores lançados; iii) prescrição intercorrente; iv)
nulidade do procedimento pelo decurso do prazo de prorrogação; v) nulidade da multa de ofício e
caráter confiscatório; vi) nulidade do auto de infração pela exigência de dois tributos distintos; v)
ilegalidade e nulidade por ausência de análise das provas; vi) afronta aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.036 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720026/2010-11
4
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. PRELIMINAR DE NULIDADE – DECURSO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO;
OMISSÃO QUANTO ÀS PROVAS; EXIGÊNCIA DE DOIS TRIBUTOS
A recorrente sustenta a nulidade do lançamento em razão do decurso do prazo de
prorrogação do MPF, quanto à ausência de análise das provas apresentadas e pela exigência de
dois tributos de forma simultânea.
O mandado de procedimento fiscal é instrumento de planejamento e controle das
atividades de fiscalização, dispondo sobre a alocação da mão-de obra fiscal segundo prioridades
estabelecidas pelo órgão administrativo.
Trata-se de ferramenta interna de planejamento e gerência das atividades de
fiscalização, de modo que eventuais irregularidades verificadas na emissão ou prorrogação do
mandado de procedimento fiscal não invalida o auto de infração, pois não elidi a atividade de
lançamento prevista no art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN.
Portanto, irregularidades na emissão ou prorrogação do mandado de procedimento
fiscal não ensejam a nulidade da ação fiscal ou do lançamento decorrente.
Cabe ressaltar que o presente lançamento foi regularmente constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a penalidade
aplicada foram corretamente identificados no auto de infração, não havendo vício que enseje a
sua nulidade.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato gerador e a obrigação dali
decorrente. Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder à autuação do fiscalizado,
de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se baseia em
indícios ou presunções.
Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.036 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720026/2010-11
5
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Ao tratar do ônus probatório do contribuinte, o Decreto no 70.235/72 informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação oportuna,
por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente – art. 5o, LV, CF.
No caso, o lançamento foi devidamente motivado e formalizado. Não há que se
falar em nulidade do procedimento fiscal por cerceamento do direito de defesa quando o
contribuinte foi devidamente intimado pela fiscalização, mediante expedição de Termo de
Intimação Fiscal.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da
peça produzida pela administração pública.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.036 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720026/2010-11
6
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende
da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se
não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
2. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
No tocante à alegação de prescrição intercorrente, a matéria encontra-se pacificada
e não comporta maiores discussões, nos termos da Súmula CARF no 11:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Portanto, sem razão o recorrente.
3. IMPROCEDÊNCIA DOS VALORES E ALEGAÇÃO DE ERRO DE ESCRITURAÇÃO
A recorrente sustenta que a divergência entre DIPJ e DCTF decorre de mero erro de
escrituração, que não existia qualquer intuito de fraude e que são improcedentes os valores
lançados pela Fiscalização Tributária.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Com o devido acerto, a Decisão recorrida menciona que (fls. 146):
A impugnante se insurge contra o arbitramento, alegando que todas as
informações solicitadas pela fiscalização foram disponibilizadas, e que tal
procedimento de arbitramento possui ilegalidade por falta de regulamentação do
parágrafo único do art. 116 do CTN.
Cabe observar que em nenhum momento a fiscalização afirmou que ocorreu
arbitramento do lucro. O auto de infração lavrado decorreu de insuficiência de
recolhimento/declaração, tendo como lucro lançado, o lucro presumido conforme
opção do contribuinte, cujos valores de imposto de renda/csll a pagar constantes
da DIPJ apresentada à época pela impugnante, se alinham com os constantes no
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.036 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720026/2010-11
7
demonstrativo elaborado pela fiscalização, onde foi efetuado o confronto entre
débito escriturado com créditos apurados, chegando ao valor final objeto de
lançamento, constante das fls. 81/82 dos autos.
Tanto que os enquadramentos legais constantes no corpo do auto de infração,
fazem referência ao art. 516, §§ 4o e 5o (que alude ao lucro presumido) e incisos I
e IV do art. 841 (do lançamento de ofício por falta de declaração ou
recolhimento). Assim, são impertinentes ao caso considerações sobre a
sistemática do arbitramento.
Em seguimento, a impugnante acrescenta em sua peça de defesa lista nominando
diversas empresas, com alegação de fazer prova mediante juntada de contrato e
notas fiscais do período, os quais teriam os tributos correspondentes
devidamente lançados e pagos pelas empresas e/ou órgãos contratantes, não
procedendo o lançamento em questão.
Ainda que contratos de prestação de serviços firmados pela contribuinte atribua a
terceiros o recolhimento dos tributos devidos, de responsabilidade da
impugnante, não poderiam ser opostos à Fazenda Pública como justificativa para
a falta de fiel cumprimento da obrigação tributária, nos termos do art. 123 do
CTN.
Quanto ao aspecto dos valores objetos de imposto de renda/csll retidos na fonte,
a auditoria autuante deduziu valores retidos, que identificou através das DIRFs
declaradas pelos contratantes da autuada à RFB, conforme fls. 36 a 70 dos autos.
Deve-se considerar que não consta nos autos qualquer juntada pela impugnante
do que alega, devendo-se repisar que a auditoria deduziu dos valores apurados,
os valores objeto de retenção na fonte, conforme demonstrativo elaborado,
sendo que a impugnante em nenhum momento demonstra incorreção nos
valores apurados e lançados, nem quando intimada no curso da ação fiscal, nem
na impugnação, não procedendo sua alegação de que os valores retidos na fonte
pelas diversas empresas para quem a impugnante prestou serviço não foram
considerados, quando não há comprovação em tal sentido e, ao contrário, a
fiscalização apresenta as declarações de retenção utilizadas.
Não ocorre cerceamento de defesa quando o contribuinte, no curso do
procedimento fiscal, é intimado de todos os atos e elementos solicitados, e
quando constam do auto de infração (cujas vias lhe foram entregues) e do
respectivo processo administrativo fiscal todos os elementos necessários ao
exercício de sua ampla defesa.
No caso, o lançamento foi devidamente motivado e formalizado. Não há que se
falar em nulidade do procedimento fiscal por cerceamento do direito de defesa quando o
contribuinte foi devidamente intimado pela fiscalização, mediante expedição de Termo de
Intimação Fiscal.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.036 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720026/2010-11
8
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as mediante impugnação, abrangendo não só outras questões preliminares
como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
Ora, como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão
da DRJ e provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a sua
reforma total ou parcial. Havendo um documento público com presunção de veracidade não
impugnado eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Logo, sem razão a recorrente.
4. DA MULTA APLICADA
A recorrente sustenta que a multa aplicada é nula e tem caráter confiscatório.
A Administração Pública, em decorrência do art. 37 da Constituição Federal, deve
informar-se pelo princípio da estrita legalidade, sendo que as leis e atos normativos nascem com a
presunção de legalidade, a qual só pode ser elidida pelo Poder Judiciário, tudo dentro da
competência determinada pela Constituição.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade.
Sobre o tema, cumpre transcrever a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No mesmo sentido, não há que se falar em violação aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.036 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720026/2010-11
9
Do exposto, a pretensão recursal não merece prosperar.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 492
DF CARF MF
Original